Tribunal: TCU
Processo: 005.859/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos a acórdão, por meio do qual foram considerados ilegais as admissões de pessoal, com a negativa de registo aos correspondentes atos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 4088/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram apreciados os atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal em benefício dos Srs. José Osmar Luiz Costa e Mario de Sousa e da Sra. Luciana Augusta de Oliveira Lima. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta Deliberação à embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento interno/TCU.